Tribunal: TJBA
Processo: 8037705-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037705-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO e outros Advogado(s): ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO, CAIO CESAR ALVES ALFANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS PENDENTES DE ANÁLISE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO NÃO CITADO. SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu reiteração automática de ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD em ação monitória, sem que houvesse título executivo judicial constituído nos autos. A decisão agravada determinou atos constritivos típicos de fase executiva, embora os embargos monitórios apresentados pelos agravantes não tenham sido apreciados quanto ao mérito e a devedora principal não tenha sido citada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina bloqueio de valores em ação monitória; (ii) saber se é possível a determinação de atos constritivos patrimoniais em ação monitória antes da constituição do título executivo judicial; e (iii) saber se a ausência de citação de litisconsorte necessário obsta o prosseguimento regular do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento é cabível quando a decisão interlocutória tiver potencial para causar à parte lesão grave e de difícil reparação. No caso, o bloqueio de valores pode privar os agravantes de recursos destinados à sua subsistência, configurando lesão grave e de difícil reparação caso a questão venha a ser apreciada apenas em sede de apelação. A ação monitória não se confunde com o processo de execução. Enquanto neste o exequente já dispõe de título executivo, na monitória o autor busca justamente a constituição desse título mediante procedimento diferenciado que conjuga elementos de cognição e execução. Os embargos monitórios apresentados pelos agravantes suscitaram questões substanciais que não foram apreciadas pelo juízo de origem, uma vez que a sentença cassada limitou-se ao reconhecimento da prescrição. Tais questões reclamam análise meritória em fase de cognição plena e exauriente, não podendo ser simplesmente preteridas em favor da imediata determinação de atos executivos. A ausência de citação da devedora principal configura irregularidade processual que impede o regular prosseguimento do feito, máxime a determinação de atos constritivos patrimoniais. Ao determinar a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD nessas circunstâncias, o juízo a quo suprimiu indevidamente a fase de cognição própria dos embargos monitórios e antecipou-se à constituição do título executivo, procedendo como se já estivesse em fase de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial. Referida medida foi adotada sem a indicação de qualquer circunstância de natureza cautelar ou que pudesse viabilizar o seu deferimento sob a égide da tutela provisória. O art. 702, § 8º, do CPC condiciona a constituição do título executivo à ausência de embargos ou à sua rejeição. Como os embargos não foram rejeitados, inexiste título executivo judicial, mostrando-se prematura e ilegal a determinação de qualquer ato de constrição patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada, determinando o cancelamento de todos os atos constritivos eventualmente realizados e a devolução imediata de valores bloqueados. Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina bloqueio de valores em ação monitória quando configurar lesão grave e de difícil reparação. 2. É ilegal a determinação de atos constritivos patrimoniais em ação monitória antes da constituição do título executivo judicial, especialmente quando os embargos monitórios não foram apreciados quanto ao mérito e não há postulação a indicar a necessidade da medida em caráter cautelar. 3. A ausência de citação de litisconsorte necessário obsta a determinação de medidas constritivas patrimoniais". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 702, § 8º, 830 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 07075253020178070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 03.08.2017; TJ-PE, AI 00522309720248179000, Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, 4ª Câmara Cível, j. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037705-07.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator